Tribunal: TJDFT
Processo: 0729086-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729086-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRATA - BRASILIA TRANSPORTE E MANUTENCAO AERONAUTICA S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO BRASÍLIA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO AERONÁUTICA S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 100135674, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL, homologou os cálculos da Contadoria Judicial e determinou a intimação da devedora para comprovar o depósito do valor da execução. Preparo (id. 28900581, pág. 1). Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 10 de setembro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora